Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707107-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de liquidação de sentença, concedeu ao Distrito Federal o prazo de quinze (15) dias para juntar aos autos as fichas financeiras conforme requerido pelo autor na petição ID 76420752. Em suas razões, o agravante informa que a sentença exequenda, proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade nos períodos de férias, afastamentos e licenças previstas em lei, bem como a se abster de praticar qualquer ato que importe em sua supressão, além de determinar a restituição de valores eventualmente descontados. Aduz, em apertada síntese, que a decisão resistida “determinou a apresentação de fichas financeiras de cerca de 4.730 (quatro mil, setecentos e trinta) servidores públicos, relativamente ao período de 2007 a 2020 (data do cumprimento da obrigação de fazer), conforme lista de substituídos apresentada pelo sindicato”. Defende que é ônus do exequente promover a liquidação do julgado, demonstrando, previamente, quem eram os servidores beneficiários do título executivo. Afirma que é “absolutamente desproporcional e desarrazoado submeter a Administração Pública à pesquisa e levantamento de dados e informações que o sindicato pode obter prontamente junto aos seus substituídos mediante convocação coletiva e pública ou individualizada, utilizando inclusive comunicação por meios eletrônicos, edital etc.”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Argumenta que qualquer servidor pode acessar o sistema e obter suas fichas financeiras, ônus que individualmente é inexpressivamente oneroso, sendo que se tal encargo for concentrado ao executado, esse ônus se torna excessivamente oneroso, uma vez que o ente público deverá acessar e juntar milhares de dados e fichas financeiras. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio da petição de ID no 24012779, facultou ao Distrito Federal justificar o cabimento do recurso. Em resposta, o agravante defende o ato judicial tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que repassou todo o encargo liquidatário ao executado, invertendo o ônus da prova. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre ressaltar que o pronunciamento judicial recorrido reveste-se de efetivo conteúdo decisório, uma vez que determinou ao agravante a apresentação de fichas financeiras dos substituídos, a fim de instruir o cumprimento de sentença, que pode, ao menos em tese, gerar prejuízos ao agravante. Daí surge, portanto, o interesse do recorrente de se insurgir contra o referido pronunciamento judicial. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de o ônus do encargo liquidatário do processo recair totalmente sobre o executado. O mesmo não pode ser dito, entretanto, com relação à probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o art. 524, §3o do CPC dispõe que: “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”. E, no presente caso, ao menos em sede de cognição sumária não restou demonstrado que a referida documentação pode ser obtida pela internet. Ademais, em observância ao princípio da cooperação, parece que o agravante terá mais facilidade para trazer aos autos a documentação requerida, levando-se em conta sua estrutura administrativa. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator